Tribunal: TJES
Processo: 5004283-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004283-79.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ANDRE LUIZ DE ARAUJO LOPES
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
“Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998. 8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor” (REsp n. 1.757.938/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019).
2.
Hipótese em que o paciente apresentou grande perda de peso (103 kg) e apresenta excedente e atrofia cutâneos acentuados, afecções dermatológicas e prejuízo da funcionabilidade usual de segmentos corporais, sendo atestada a urgência do procedimento requerido, conforme laudo médico acostado aos autos.
3.
Quanto à determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema discutido nestes autos, o STJ assim se manifestou: “Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos” (Tema 1069, Acórdão publicado no DJe de 9/10/2020).
4.
Desta forma, a determinação de suspensão do processo não impede a análise do pedido liminar aduzido nos autos, tampouco o seu deferimento, desde que presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o que se verifica no presente caso.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004283-79.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ANDRÉ LUIZ DE ARAÚJO LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que deferiu o provimento liminar pleiteado no âmbito de “Ação de Obrigação de Fazer” tombada sob o nº 5000919-91.2023.8.08.0035, determinando que a requerida (Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico) “no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize/custeie e providencie cirurgião credenciado ao plano (indicando 3 médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, para escolha do autor), centro cirúrgico, material médico e hospitalar, internação incluindo anestesia, equipe médica, anestesista e instrumentador e tudo o que for necessário para a imediata realização das cirurgias descritas na inicial e nos moldes do laudo médico de ID nº 20699755, devendo, ainda, fornecer todo material/medicamento requisitado pelo médico, procedimentos pós-operatórios e tudo o que for necessário para a realização das cirurgias descritas na preambular, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Em suas razões recursais (ID 4837898) a Unimed/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (i) existência de determinação de suspensão nacional de todas as ações que versem sobre a definição da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica (Tema 1069 do STJ); (ii) que o procedimento possui caráter eletivo, denotando a ausência de urgência; e (iii) que o tratamento médico solicitado não consta no rol da ANS.

Pois bem. De acordo com o laudo médico acostado aos autos do processo referência:

“O paciente submeteu-se a cirurgia bariátrica há 1 ano e 2 meses [...]. Apresenta meta de peso atingida (perda 103 kg) e mantida por mais de 6 meses e conta com acompanhamento psicológico neste processo, que corrobora também positivamente para a sua liberação e urgente necessidade da realização de suas cirurgias reparadoras corporais.

Atualmente, ao exame físico, apresenta excedente e atrofia cutâneos acentuados, afecções dermatológicas e prejuízo da funcionabilidade usual de segmentos corporais. Refiro as seguintes áreas corporais com estes danos descritos anteriormente: BRAÇOS, COXAS, ABDOME e MAMAS. [...]

Tendo em vista a situação atual em que se encontra este paciente, com problemas físicos (de deambulação por dificuldade de mobilidade, bem como afecções crônicas dermatológicas) e problemas psicológicos e emocionais (dificuldade de higiene e consequente mal cheiro, bem como quadros depressivos), solicitaria a colaboração de todas as autoridades envolvidas para que se solucione o mais brevemente possível as reparações cirúrgicas das deformidades por mim diagnosticadas e que este paciente precisa urgentemente realizar.”

Relativamente ao tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas na presente via recursal são: a) se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear cirurgias plásticas pós-bariátrica (gastroplastia), consistentes na retirada de excesso de pele em algumas regiões do corpo humano (mamas, braços, coxas e abdômen), b) se ocorreu dano moral indenizável e c) se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais foi exagerado. 3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei nº 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM nº 1.766/2005 e Resolução CFM nº 1.942/2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano. 4. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 428/2017). 5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 7. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998. 8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. 9. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. [...] (REsp n. 1.757.938/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019).

Desta forma, a harmonia da decisão agravada com a prova dos autos, as normas de regência e, ainda, a jurisprudência sobre o tema, impedem o acolhimento da pretensão recursal da Agravante, haja vista que, ao contrário do que sustentado no recurso: (i) foi juntado aos autos laudo demonstrando a necessidade e a urgência do procedimento solicitado; (ii) há cobertura para cirurgia reparadora no contrato; e (iii) o tratamento médico discutido nos autos, segundo entendimento do STJ, consta no rol da ANS.

Por fim, quanto à determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema discutido nestes autos, o STJ assim se manifestou: “Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos” (Tema 1069, Acórdão publicado no DJe de 9/10/2020).

Desta forma, a determinação de suspensão do processo não impede a análise do pedido liminar aduzido nos autos, tampouco o seu deferimento, desde que presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o que se verifica no presente caso.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o Eminente Desembargador para conhecer do recurso e negar-lhe provimento